Tribunal: TJPA
Processo: 0825823-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825823-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: RUDINER SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0825823-05.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

IMPETRANTE: DOUGLAS PIMENTA DE SOUSA – OAB/MA Nº 21.812

PACIENTE: RUDINER SILVA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068/STF. TESE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RUDINER SILVA LIMA, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), sendo decretada, na sentença, a imediata execução da pena com fundamento no art. 492, inciso I, alínea "e", do CPP e na tese firmada no Tema 1.068 do STF. A defesa sustenta ausência de fundamentação individualizada na decisão que determinou a execução provisória, bem como alega gravíssimo estado de saúde do paciente como fundamento subsidiário para concessão de prisão domiciliar humanitária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a execução imediata da pena decretada ao final de condenação pelo Tribunal do Júri, com fundamento no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e individualizada; e (ii) saber se esta instância ad quem pode, de forma inaugural, apreciar o pedido subsidiário de prisão domiciliar humanitária.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri não configura prisão preventiva sujeita às exigências do art. 312 do CPP, mas modalidade autônoma de privação de liberdade fundamentada diretamente na soberania dos veredictos do júri (CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c") e na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante.

4. O pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado como pleito subsidiário, não pode ser apreciado de forma inaugural por esta instância ad quem, pois não foi submetido ao juízo de primeiro grau, o que configuraria vedada supressão de instância. Nada obsta, porém, que a defesa postule a medida diretamente perante o Juízo da Execução Penal competente, mediante comprovação das condições clínicas do paciente e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

IV – DISPOSITIVO

5. Impetração parcialmente conhecida e, na parte conhecida, ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de RUDINER SILVA LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA (ID – 33619056).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente teve decretada sua prisão para imediata execução provisória da pena nos autos do Processo nº 0000898-41.2008.8.14.0107, em razão de condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, sustentando que está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão que determinou a execução imediata da pena com base no art. 492, I, "e", do CPP e no Tema 1.068 do STF, sem análise das condições pessoais do réu, bem como em razão de seu gravíssimo estado de saúde, consistente em enfermidades como cirrose hepática avançada, insuficiência cardíaca, arritmia, suspeita de doença de Chagas e recente pneumonia, além do fato de ter respondido ao processo majoritariamente em liberdade sem histórico de descumprimento de medidas judiciais, razão pela qual requer, ao final, a concessão da ordem para suspender a execução provisória da pena ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas, e a douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que a decisão atacada encontra respaldo no entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Examino, inicialmente, os pressupostos de admissibilidade da impetração.

O impetrante veicula dois pedidos de natureza e fundamento distintos: (i) a suspensão da execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, por alegada ausência de fundamentação concreta e individualizada; e (ii) subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão do estado de saúde do paciente.

Os dois pedidos comportam tratamento diferenciado quanto ao juízo de admissibilidade, razão pela qual o writ merece ser parcialmente conhecido.

O pedido subsidiário de
prisão domiciliar humanitária
, formulado com base no art. 117 da Lei de Execução Penal,
não pode ser apreciado
de forma inaugural por esta instância ad quem.

Resulta dos autos que a questão atinente ao estado de saúde do paciente e à eventual inadequação do ambiente prisional às suas condições clínicas não foi previamente submetida, de forma autônoma e específica, à apreciação do Juízo de primeira instância na perspectiva da prisão domiciliar humanitária. Com efeito, embora o juízo sentenciante tenha consignado na sentença condenatória que, eventualmente, o Juízo da Execução poderia apreciar tal pleito, essa ressalva não equivale a um pronunciamento meritório sobre o pedido, tampouco supre a exigência de que a questão seja primeiramente deduzida e decidida pela instância competente.

Ao pretender que esta Corte aprecie, de forma inaugural, matéria sobre a qual o juízo de origem não se pronunciou especificamente, o impetrante incide na vedada supressão de instância, impedimento processual reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça como óbice ao conhecimento do writ nessa extensão.

De resto, a própria competência para apreciar o pedido de prisão domiciliar humanitária no contexto da execução penal pertence ao Juízo da Execução, e não ao Juízo de conhecimento. Iniciada a execução da pena, é aquela instância o foro natural para o exame de todas as circunstâncias relativas ao cumprimento da sanção, incluída a condição clínica do apenado.

Não se conhece, portanto, do pedido de prisão domiciliar humanitária,
devendo o impetrante, caso entenda cabível, postulá-lo diretamente perante o Juízo competente da Execução Penal, instruindo-o com documentação médica atualizada e comprovação da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente.

Na parte que veicula a
alegação de ausência de fundamentação
concreta e individualizada da decisão que determinou a execução imediata da pena, satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço da impetração
.

DO MÉRITO – DA LEGALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

Pretende o impetrante a suspensão da execução provisória da pena, sob a alegação de que a decisão da autoridade impetrada carecer de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a reproduzir o enunciado do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal como se a prisão fosse consequência automática da condenação pelo júri.

Sem razão, contudo, senão vejamos.

Consta da sentença condenatória proferida nos autos do Processo nº 0000898-41.2008.8.14.0107, que a autoridade inquinada coatora assim fundamentou a determinação de execução imediata da pena:

"Embora tenha sido concedida a liberdade provisória do acusado na decisão de pronúncia, atento a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.235.340/SC, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 12/09/2024, o qual fixou em sede Repercussão Geral – tema 1068 que 'a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada', excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, na forma do art. 492, inciso I, 'e' do Código de Processo Penal, RECOLHA-SE o acusado RUDINER SILVA LIMA, afim de iniciar a imediata execução da pena, devendo ser expedido o competente MANDADO DE PRISÃO, negando, por consequência, o direito de recorrer em liberdade."

A tese central da impetração é a de que a execução imediata estaria sujeita aos mesmos requisitos exigidos para a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a ausência de fundamentação concreta e individualizada nos critérios de fumus comissi delicti e periculum libertatis configuraria constrangimento ilegal.

Essa tese não merece acolhimento.

A execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não se confunde com a prisão preventiva.

Tratam-se de modalidades jurídicas inteiramente distintas, com fundamentos constitucionais e legais próprios. A prisão preventiva é medida cautelar, instrumental ao processo penal, regida pelos arts. 311 a 316 do CPP e condicionada à demonstração dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma. A execução imediata da pena imposta pelo júri, por sua vez, tem natureza de ato executório da condenação soberana proferida pelo Conselho de Sentença, fundamentada diretamente na garantia constitucional da soberania dos veredictos (CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c") e autorizada pelo art. 492, inciso I, alínea "e", do CPP.

É precisamente essa distinção que foi aprofundada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, em 12 de setembro de 2024, oportunidade em que o Plenário, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o Tema 1.068 com a seguinte tese vinculante: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Ao fixar essa tese, o Supremo Tribunal Federal sopesou, de um lado, o princípio da presunção de inocência e, de outro, a soberania dos veredictos do júri. Concluiu que o princípio da presunção de inocência não possui caráter absoluto quando em confronto com o direito à vida, bem jurídico tutelado nos crimes de competência do Tribunal do Júri. Nesse ponderamento, a efetividade da decisão soberana do Conselho de Sentença — que não pode ser simplesmente substituída por outro tribunal — impõe a execução imediata da pena como regra decorrente do próprio texto constitucional.

Trata-se, portanto, de tese vinculante com eficácia erga omnes, que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, não podendo esta Corte afastá-la sem que haja situação de flagrante distinção (distinguishing) que justifique a não incidência do precedente ao caso concreto, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A exigir que a execução imediata da pena do júri esteja condicionada à demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP significaria, na prática, equiparar dois institutos que a própria Constituição Federal diferenciou: a prisão cautelar, que instrumentaliza o processo penal, e a execução da sanção penal imposta pelo veredicto soberano do júri, que é consequência natural e imediata da condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, adequando-se ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA N. 1.068 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE VINCULANTE. ART. 1.030, II, DO CPC. (...) 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, firmou o entendimento, sob a sistemática da repercussão geral, de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada (Tema n. 1.068). 2. A execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, pois a decisão do júri não pode ser substituída por outro tribunal. 3. A exequibilidade das decisões do Tribunal do Júri fundamenta-se na soberania dos seus veredictos, sendo incompatível com a Constituição Federal legislações que condicionem a execução imediata da pena ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. (...) Agravo regimental provido. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, AgRg no HC n. 748.937/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 23/12/2025.)

Não procede, igualmente, o argumento de que o paciente respondeu ao processo em liberdade por longo período e que a sentença deveria ter fundamentado a execução imediata em dados concretos que a justificassem para além da mera referência ao Tema 1.068. A soberania dos veredictos do júri é, por si mesma, fundamento constitucional suficiente e autônomo para a execução imediata, por imperativo do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, conjugado com o art. 492, I, "e", do CPP e com a tese vinculante firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. A natureza da execução da pena imposta pelo júri difere estruturalmente da prisão preventiva justamente por prescindir da demonstração dos requisitos cautelares daquela medida.

Verifico, ademais, que o paciente foi condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP) – crime doloso contra a vida de máxima gravidade, com pena de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado. O mandado de prisão expedido foi regularmente cumprido, encontrando-se o paciente atualmente custodiado. Em tais circunstâncias, a execução imediata da pena encontra-se não apenas autorizada, mas imposta pelo ordenamento jurídico.

Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita quanto ao fundamento da alegada ausência de fundamentação individualizada.

Quanto ao argumento de que o paciente respondeu ao processo praticamente todo em liberdade, sem histórico de descumprimento de determinações judiciais, importa consignar que tais circunstâncias, conquanto possam ser relevantes para a análise da necessidade da prisão preventiva, são inaptas a afastar a execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri.

Como assentado, a execução imediata da pena imposta pelo júri não se rege pelos requisitos do art. 312 do CPP, de modo que as condições pessoais do réu são irrelevantes para a apreciação desse fundamento específico.

Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 07/05/2026